Tribunal: TJDFT
Processo: 0716195-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0716195-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO HENRIQUE DOS REIS NUNES AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre o agravo interno interposto pelo agravado, conforme art.1021, § 2o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de maio de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator